Tribunal: TJDFT
Processo: 0747722-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de despejo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a ação de despejo ajuizada em Circunscrição Judiciária diversa (Águas Claras) da correspondente ao lugar da situação do imóvel e ao foro eleito expressamente no contrato de locação (Taguatinga).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 58, II, da Lei n. 8.245/1991, nas ações de despejo, é competente o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro for eleito no contrato.
4. O imóvel objeto da locação está localizado na QS 5 do Areal, que integra a Região Administrativa de Taguatinga, segundo o Anexo Único da Lei Complementar Distrital n. 958/2019. Considerando que o imóvel está situado na Região Administrativa de Taguatinga, a ação de despejo deve ser processada e julgada por um dos juízos cíveis da Circunscrição Judiciária correspondente, à luz do art. 2o, caput, da Resolução n. 4/2008 do TJDFT. Acrescente-se que, na cláusula vigésima primeira do contrato de locação, as partes contratantes elegeram expressamente o foro da Circunscrição Judiciária de Taguatinga para dirimir questões relacionadas à avença.
5. Ante a escolha aleatória e abusiva do foro para ajuizamento da ação, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, aplica-se a técnica do distinguishing e afasta-se a incidência do enunciado da súmula n. 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante, da 4a Vara Cível de Taguatinga.